Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-69.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO.
1. Diante da litigiosidade existente no procedimento de impugnação de crédito, são devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência ou da causalidade, como na espécie, a despeito de reconhecimento do pedido. Precedentes no TJDFT e no STJ.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.